Tribunal: TJMT
Processo: 1009809-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009809-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (ADVOGADO), JANAINA FEITOSA DA SILVA - CPF: 041.904.651-86 (PACIENTE), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO), JUIZO DA 14 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (IMPETRANTE), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN DE ALMEIDA FARIAS - CPF: 013.571.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANAINA FEITOSA DA SILVA
IMPETRANTE: FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS, LUANA PAIVA DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO - MERA SOLICITAÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - FALTA DE JUSTA CAUSA - CONFIGURAÇÃO - ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A paciente não praticou qualquer conduta que possa configurar o início do
iter criminis
do delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto limitou-se, supostamente, a solicitar ao seu companheiro (corréu) a entrega da droga no interior do presídio em que se encontrava recolhida

Assim, ausente qualquer ato de execução do crime cuja prática é imputada a paciente, identifica-se flagrante ilegalidade, devendo a ação penal ser trancada, por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009809-14.2023.8.11.0000

PACIENTE: JANAINA FEITOSA DA SILVA
IMPETRANTE: FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS, LUANA PAIVA DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Fernando Almeida De Jesus Neris em favor de
JANAINA FEITOSA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram os impetrantes que a paciente é acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, pois o seu companheiro tentou ingressar em unidade prisional com substância entorpecente que seria a ela destinada.

Neste contexto, sustenta-se que não há justa causa à ação penal, requerendo liminar para sobrestá-la e, no mérito, o seu trancamento, com a expedição do consequente alvará de soltura, tendo em vista a atipicidade da conduta atribuída a paciente.

O pedido de liminar foi indeferido, pois não havia urgência que justificasse o deferimento da medida, consoante id. 166933667.

As informações de praxe foram apresentadas pela autoridade coatora, (ID. 167910671)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 170723177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANAINA FEITOSA DA SILVA
IMPETRANTE: FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS, LUANA PAIVA DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, no presente
habeas Corpus
se discute a ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, por atipicidade da conduta.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que a paciente juntamente com seu companheiro foram denunciados em 07/07/2020, como incursos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal c/c art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal, oportunidade que o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva da paciente pela reiteração criminosa.

Em
27/10/2021
, o pleito foi acolhido pelo juízo
a quo
, bem como o mandado de prisão preventiva expedido contra a paciente que fora cumprido em 31/08/2022 ocasião que já se encontrava detida na Penitenciária Feminina desta Capital.

A denúncia foi recebida em 19/12/2022, oportunidade que foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia
03/05/2023
.

Consta na inicial acusatória que em 10/06/2020:
“(...) na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, localizada na Rodovia BR-364, Bairro Jardim Industriário, nesta cidade, o denunciado Jonathan de Almeida Farias,
a pedido de sua convivente Janaína, trazia consigo 43 (quarenta e três) cigarros de maconha,
com massa total de 43,44 g
(
quarenta e três gramas e quarenta e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi-la no referido presídio (laudo pericial no 3.14.2020.66774-01, fls. 15/19-IP). Por sua vez, a denunciada Janaína Feitosa da Silva concorreu para o cometimento do delito sendo a mentora do crime e destinatária da droga, sem finalidade de consumo pessoal.

Na mencionada data, o denunciado Jonathan deslocou-se até a Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto para entregar objetos à sua companheira, a reeducanda Janaína. Durante o procedimento de rotina para a averiguação dos materiais que seriam entregues às detentas, o agente público constatou um forte odor de maconha que exalava dos objetos que estavam em posse de Jonathan.

Constatou-se, então, que no interior das 02 (duas) carteiras de cigarro, encontravam-se 43 (quarenta e três) cigarros de maconha. Questionado a respeito dos psicotrópicos,
Jonathan informou que o objetivo era entregar para a sua esposa, ora denunciada.

Na delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado, na presença do seu advogado, optou pelo seu direito ao silêncio. (...)

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos agentes públicos, o lugar em que se deu o flagrante, a quantidade de droga apreendida, bem como os registros criminais de Janaína, são suficientes para a demonstração da ocorrência do tráfico de drogas dentro de instituição penal por parte dos denunciados, que se aproveitaram da situação para juntos inserirem maconha no interior do presídio, a fim de satisfazer o mercado ali existente. Ressalta-se que ele valeram-se de momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Jonathan de Almeida Farias e Janaína Feitosa da Silva como incursos nos arts. 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal c/c art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal. (...)”.

Pois bem. No Superior Tribunal de Justiça (Quinta e Sexta Turma) tem decidido que a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura, no máximo, ato preparatório e, sendo assim, impunível.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO. MERA SOLICITAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O exame da pretensão contida no recurso especial dispensa a análise do material probatório, uma vez que se restringe em saber se a interceptação da droga pelos agentes penitenciários antes de ela ser entregue ao seu destinatário, recolhido em estabelecimento prisional, impede a sua condenação pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 na modalidade "adquirir", que viria, em tese, a ser por esse praticada, tratando-se, portanto, de questão eminentemente jurídica.

2. O apelo nobre foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, por ofensa ao art. 33, da Lei 11.343/06, não havendo que se falar na necessidade d e cotejo analítico para fins de comprovação de divergência jurisprudencial.

3. O agravado não praticou qualquer conduta que possa configurar o início do iter criminis do delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto limitou-se, supostamente, a solicitar à sua companheira (corré) a entrega da droga no interior do presídio em que se encontrava recolhido.

4. Esta Corte tem decidido que a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura, no máximo, ato preparatório e, sendo assim, impunível. Logo, é de rigor a absolvição do ora agravado, em razão da atipicidade de sua conduta, notadamente porque não comprovada a propriedade da droga.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.999.604/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO. ITER CRIMINIS NÃO INICIADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A ação imputada ao Acusado foi ser supostamente o destinatário de um colchão que os Corréus haviam entregue no presídio onde o primeiro se encontrava recolhido, tendo sido encontrados ocultos no citado objeto 21,70g de maconha. Não há notícia, ainda, de que ele tivesse ameaçado os Corréus e, tampouco, conseguiu se comprovar de quem seria o entorpecente. Por outro lado, a entrega da droga não se concretizou.

2. A tão só ação imputada de, em tese, solicitar que fossem levadas drogas para o interior do estabelecimento prisional, entorpecentes esses cuja propriedade não se conseguiu comprovar, poderia configurar, no máximo, ato preparatório e, portanto, impunível, mas não ato executório do delito, seja na conduta de "adquirir", a qual se entendeu subsumir a ação, seja nas demais modalidades previstas no tipo. Evidencia-se, portanto, a atipicidade da conduta.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.937.949/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.)”

Na hipótese, consonante narrou a denúncia, a paciente não praticou qualquer conduta que possa configurar o início do
iter criminis
do delito descrito no art. 33 da Lei no 11.343/2006. Isso porque se limitou a solicitar (pedir) ao seu companheiro (corréu) a entrega da droga no interior do presídio em que se encontrava recolhida.

A mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura, no máximo, ato preparatório e, sendo assim, impunível.

Desse modo, a interceptação da droga pelos agentes penitenciários, antes de ser entregue ao seu destinatário, impede a tipificação da conduta.

Diante disso, ausente qualquer ato de execução do crime cuja prática é imputada a paciente, identifica-se flagrante ilegalidade, devendo a ação penal ser trancada, por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III do CPP.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, concedo a ordem impetrada para trancar a ação penal n. 0016150-49.2020.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por atipicidade da conduta.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular,
se por outro motivo a paciente não estiver de permanecer presa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023